Tribunal: CARF
Processo: 11080.917962/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.917962/2011-34
ACÓRDÃO
9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com
que os créditos presumidos do ICMS, como Subvenções para investimento,
caso não fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de
incentivos fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para
apuração da contribuição para o PIS e da COFINS, não cumulativas.
No caso concreto, não houve discussão sobre eventuais descumprimentos
de requisitos adicionais para a exclusão de ditas Subvenções da base de
cálculo das Contribuições para o PIS e COFINS (como os registros contábeis
em contas apropriadas), devendo, então, tais valores serem excluídas da
base de cálculo dessas contribuições. Base na Solução de Consulta COSIT no
99.011, de 14 de dezembro de 2021.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE SÚMULA CARF
217.
Nos termos do art. 118, §12, III, ‘c’ do RICARF/2023, não se conhece de
Recurso Especial que, na data de admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Acordam ainda os membros do colegiado, por
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
2
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-
009.656, de 24/11/2021, proferidos pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento do CARF, cuja ementa e dispositivo de decisão se transcreve a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INSUMO.
CONCEITO.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o enquadramento de
um bem como insumo. no âmbito da legislação do PIS e da COFINS, deve ser
aferido segundo os critérios da essencialidade e da relevância em relação ao
processo produtivo, sendo ilegal o conceito de insumo estabelecido nas
Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
3
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS, prevista nas Leis
no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos vinculados
a despesas com frete, porém exclusivamente referente às operações de venda,
não contemplando os dispêndios com frete decorrentes da transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma
pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou (não podendo mais
ser caracterizado como insumo) e a operação de venda ainda não ocorreu, sendo
tais movimentações de mercadorias realizadas apenas para atender a
necessidades logísticas ou comerciais.
PIS E COFINS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.
O crédito presumido de ICMS configura incentivo governamental voltado à
redução de custos, com vistas aos interesses econômicos e sociais dos estados-
membros da Federação, não assumindo natureza de receita ou faturamento,
motivo por que não caracteriza hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. AFASTAMENTO DA
SÚMULA CARF No 125. DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO.
Segundo a Súmula CARF n. 125, por expressa vedação legal, não incide
atualização monetária sobre créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10. 833, de 2003. Entretanto, o
contribuinte sendo portador de decisão judicial que lhe garante a referida
atualização monetária, esta deve ser observada pela Administração Pública,
afastando o enunciado sumular do CARF em sentido contrário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos: (i.1) para manter a glosa de frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Vencidas as Conselheiras
Thais de Laurentiis Galkowicz (relatora), Cynthia Elena de Campos e Maysa de Sá
Pittondo Deligne. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares; (i.2) para dar provimento ao recurso para não admitir o
Crédito presumido de ICMS como receita tributável. Vencidos os Lázaro Antonio
Souza Soares, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo.
(ii) por unanimidade de votos, para estornar as glosas de frete de matéria prima e
embalagem e reconhecer o direito à correção monetária dos pedidos de
ressarcimento de créditos de PIS/COFINS pela taxa Selic, contada a partir do fim
do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte,
que é de 360 dias (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
4
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado quanto a exclusão do crédito presumido de ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Indicando como paradigma o Acórdão no 9303-007.622.
Em despacho fundamentado, o Presidente da 4a Câmara, desta 3a Seção do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresenta contrarrazões, defendendo, em síntese,
o não conhecimento do recurso especial, por não preencher os requisitos regimentais. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida com relação à
reversão das glosas no que se refere aos créditos presumidos de ICMS, por seus próprios
fundamentos.
Recurso Especial da Contribuinte
A contribuinte também apresentou Recurso Especial de divergência, apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a possibilidade de
creditar-se de PIS/COFINS sobre os custos com frete na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica. Indicando como paradigma os Acórdãos 9303- 007.070 e
3301- 011.097.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara desta 3a Seção do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial, interposto pela contribuinte, admitindo a rediscussão da
matéria.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do
recurso.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela fazenda nacional é tempestivo,
conforme atestado no Despacho de Admissibilidade, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF. Contudo, quanto aos demais requisitos previstos no art. 118 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
5
21 de dezembro de 2023, merece uma análise mais detida, tendo em vista que seu conhecimento
foi questionado pela recorrida em suas contrarrazões.
A recorrida suscita o não conhecimento do recurso, sob justificativa de ausência de
demonstração objetiva da legislação tributária que está sendo interpretada de forma divergente,
uma vez que para demonstrar seu cabimento, apenas transcreveu trechos do acórdão recorrido e
do paradigma.
Ainda, afirma que o paradigma apresentado pela Fazenda Nacional não se
assemelha ao caso concreto, uma vez que o Acórdão indicado como paradigma considera que a
partir da alteração da Lei das S.A., os créditos presumidos de ICMS como subvenção para
investimento, quando não fossem totalmente destinados à formação da reserva de lucros de
incentivos fiscais, deveriam compor a base de cálculo para apuração da contribuição para o PIS e
COFINS.
No caso posto, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto a natureza jurídica do
incentivo fiscal relativo ao crédito presumido de ICMS, - outorgado pelo estado do Rio Grande do
Sul, no valor de 75% do ICMS devido em razão de suas operações -, se essas operações/valores
integram ou não na base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS.
Consta dos autos, que a contribuinte solicitou o ressarcimento de créditos
vinculados às receitas de exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no 10.637/2002. Foi
então instaurado procedimento fiscal a fim de verificar a regularidade dos créditos pleiteados,
vindo a conclusão pela negativa do pleito, devido a irregularidades detectadas pela Autoridade
Fiscal, dentre elas a ausência de tributação das receitas decorrentes de crédito presumido de
ICMS, uma vez que: (i) sua natureza é de receita; e (ii) não há previsão legal para a exclusão da
base de cálculo.
No julgamento do acórdão ora recorrido, a Turma a quo considerou que os valores
referentes ao crédito presumido de ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS,
pois: “(i) a hipótese de incidência da Contribuição ao PIS e a da COFINS é a auferimento de receitas,
vale dizer, remuneração recebida pela pessoa jurídica pelo regular exercício de suas atividades; e
(ii) o crédito presumido de ICMS tem natureza de subvenção pública com parcelas relativas à
redução de custos fiscais do contribuinte”.
Para melhor compreensão, cito a ementa (na parte que interessa) e um trecho do
voto que trata sobre o assunto, verbis:
PIS E COFINS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.
O crédito presumido de ICMS configura incentivo governamental voltado à
redução de custos, com vistas aos interesses econômicos e sociais dos estados-
membros da Federação, não assumindo natureza de receita ou faturamento,
motivo por que não caracteriza hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
6
Consta do voto o seguinte:
Como já restou assentado nos itens acima: (i) a hipótese de incidência da
Contribuição ao PIS e a da COFINS é a auferimento de receitas, vale dizer,
remuneração recebida pela pessoa jurídica pelo regular exercício de suas
atividades; e (ii) o crédito presumido de ICMS tem natureza de subvenção pública
com parcelas relativas à redução de custos fiscais do contribuinte.
Disto alcança-se a conclusão de que crédito presumido de ICMS não é hipótese de
incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Ora, se o crédito presumido é dispêndio à menor em que incorreu a Recorrente
por força de se tratar justamente de auxílio para a redução de custos, esse
montante não pode ser considerado receita, justamente porque não há ingresso
econômico nenhum ao seu patrimônio.
Destarte, não sendo receita, o crédito presumido não deve ser tributado pela
Contribuição ao PIS e pela COFINS. Repita-se, tais créditos não constituem receita
auferida pela pessoa jurídica, pois não decorrem de negócios jurídicos praticados
no exercício de sua atividade comercial. Por conseguinte, não se submetem à
hipótese de incidência das contribuições.
Não é outra a lição de José Antonio Minatel: (...)
De fato, o crédito presumido de ICMS é subvenção pública, de forma que
constitui renúncia de receita do Poder Público em favor da atividade privada, mas
com isso, é claro, buscando o interesse público de fomentar a economia, gerando
melhoramentos para a sociedade. Desta forma, não caracteriza benefício
financeiro que é incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, ou seja, não é
receita, e, consequentemente, não pode ser tributado pela Contribuição ao PIS e
a pela COFINS.
Vê-se que a discussão se relaciona à não incidência tributária, de modo que é
irrelevante a falta de disposição no sentido da exclusão da base de cálculo dos
montantes relativos ao crédito presumido de ICMS da base de cálculo da
Contribuição PIS e da COFINS. Contudo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
não atenta para esse ponto da questão, e pretende fazer crer, pelo teor da
mencionada Solução de Divergência no 13/11, que por não existir ditame legal
nas Leis no 10.637/02, 10.833/03 ou qualquer outro referente à Contribuição ao
PIS e a COFINS permitindo a referida exclusão, ela não poderia ser efetuada.
Afinal, não incidência tributária consiste na não ocorrência de fato algum ou na
ocorrência de fato irrelevante juridicamente em face da norma jurídica tributária,
ou seja, o fato verificado no mundo econômico não se encontra dentro daquele
campo descrito como hipótese de incidência tributária da exação. Logo, não
nasce a relação jurídica tributária com o respectivo dever do contribuinte de levar
determinado montante a título de tributo aos cofres públicos. É o contrário,
certamente, do fenômeno da incidência tributária, onde há a perfeita subsunção
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
7
do fato econômico à lei tributária, gerando o dever do contribuinte levar os
devidos tributos aos cofres públicos.
Desse modo, a não incidência não se confunde, de forma alguma, com a exclusão
da base de cálculo de tributo, a qual diz respeito ao quantum devido a título de
tributo. Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho a redução da base de cálculo
opera “traduzindo singela providência modificativa que reduz o quantum de
tributo que deve ser pago.”8 Verdadeiramente, trata-se de situação em que
legislação traz valores que devem ser retirados da base de cálculo do tributo, de
modo que a alíquota será aplicada sobre um valor menor, pois sem uma parte que
foi excluída pela lei, resultando em montante apurado menos gravoso para o
contribuinte.
É exatamente no âmbito da exclusão de parcelas da base de cálculo de tributos
que o direito pátrio estabelece a regra do artigo 150, §6o da Constituição Federal,
cujo conteúdo prescreve que somente lei específica poderá estipular, entre
outros, a redução da base de cálculo de tributos.9 Tal regra não se aplica às
hipóteses de não incidência, pois este é fenômeno que antecede a qualquer
benefício fiscal, já que versa sobre a situação em que o direito tributário não
alcança uma determinada conjuntura econômica, não fazendo nascer qualquer
relação jurídica tributária. Portanto, torna-se sem sentido, falar em falta de
legislação para hipóteses de não incidência.
Todo esse raciocínio e fundamentação jurídica está ratificado pela jurisprudência
do STJ, como se extrai das ementas colacionadas abaixo: (...)
Este Colegiado também decidiu dessa forma no Acórdão n. 3402-008.281.
Dessarte, os créditos presumidos de ICMS que a Recorrente faz jus no Estado do
Rio Grande do Sul não são receitas, mas sim reduções de custos tributários e,
portanto, estão fora da hipótese de incidência traçada para a tributação das
Contribuições ao PIS e a COFINS. Assim, faz-se necessário cancelar a pretensão de
tal cobrança.
Para comprovar
De outro lado, o Acórdão no 9303-007.622, único indicado como paradigma, ao
apreciar caso semelhante ao presente, relativo ao ano de 2010, decidiu de forma diversa do
acórdão combatido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010 CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO À
RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS FISCAIS. RECEITA PARA FINS DAS
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
8
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das SA fez com que os
créditos presumidos do ICMS, como subvenções para investimento, caso não
fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos
fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas.
No caso concreto, inexistiu trânsito de tais receitas para as referidas reservas,
devendo tais valores serem tributados como receitas omitidas da base dessas
contribuições.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Demes Brito, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
Portanto, as decisões comparadas divergem quanto à matéria, uma vez que o
paradigma decidiu que são tributáveis as subvenções na forma de crédito presumido, ao reverso
do que entendeu o acórdão recorrido. E, ao contrário do que defende a recorrida em suas
contrarrazões, a discussão quanto à destinação, ou mesmo a particularidade do caso posto em
julgamento, em nada altera seu conhecimento, pois tratam de questão de mérito, que serão
enfrentadas mais adiante.
Essa foi a conclusão dada no Exame de Admissibilidade do recurso, a qual concordo e
transcrevo abaixo, como fundamento complementar a razão de decidir sobre o conhecimento, in
verbis:
Com efeito, as decisões comparadas divergem quanto à matéria, uma vez que o
paradigma decidiu que são tributáveis as subvenções na forma de crédito
presumido, ao reverso do que entendeu o acórdão recorrido. A argumentação do
acórdão recorrido leva à conclusão de que considerou as subvenções, na forma
de crédito presumido de ICMS, seja de custeio ou de investimento, em qualquer
período de apuração, como intributáveis, por não terem natureza de receitas,
conforme seu entendimento.
Veja-se que a discussão acerca da destinação contábil do benefício estatal foi
ausente no acórdão recorrido, que decidiu independentemente dessa condição,
de modo que se houver diferença entre os casos no que tange à destinação, tal
diferença seria irrelevante para a decisão recorrida. Logo, tais eventuais
diferenças não impedem o seguimento do recurso.
Portanto, a divergência resta configurada.
O tratamento da matéria pelas Leis 11.941/2009, 12.973/14 e LC 160/2017, que
pode ter efeitos na diferença nos períodos de apuração do recorrido e do
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
9
paradigma, depende de decisões de mérito e por isso não pode ser feito em sede
de admissibilidade de recurso especial.
Portanto, o recurso deverá ter seguimento.
De outro norte, conforme exposto no Manual de Admissibilidade1: “a legislação que
está sendo interpretada de forma divergente não tem de estar necessariamente expressa no
apelo, desde que nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico que está
sendo tratado, evitando-se a indicação de decisões divergentes em face de arcabouços normativos
estranhos à lide objeto do recurso. Destarte, se no Recurso Especial, a despeito de não estar
demonstrada de forma expressa a legislação objeto da divergência jurisprudencial, essa
informação é facilmente deduzida da própria demonstração dos pontos de divergência indicados
nos paradigmas, considera-se atendido o comando regimental acima”.
De forma que, presentes os requisitos previstos no art. 118, do RICARF/2023 (Matéria
idêntica à tratada no RICARF DE 2015), deve ser conhecido o Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional, merecendo a reapreciação do mérito.
II – Do mérito do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Como visto acima, a discussão trazida para análise deste Colegiado uniformizador de
jurisprudência, resume-se a definir o tratamento tributário dado a subvenções recebidas na forma
de crédito presumido de ICMS, deferidas pelo Poder Público Estadual a contribuintes sujeitos a
tributos federais. Resumidamente, é discutido se o valor recebido integra, ou não, a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
Na decisão recorrida entendeu-se que a subvenção se trata de incentivo fiscal
concedido pelo Estado no formato de crédito presumido de ICMS com exigências e contrapartidas,
de forma que pode ser configurada como uma Subvenção para investimento e fomento da região
e não como uma subvenção para custeio. Portanto, não poderiam ser computados na base de
cálculo para incidência do PIS e da COFINS, uma vez que são meros ingressos, despesas de custeio
ou recuperação de custos, e não receita propriamente dita.
Defende a recorrente que conforme previsão do art. 1o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, a base de cálculo da Cofins e do PIS é a totalidade da receita bruta mensal por ela
auferida, incluindo as operações efetivadas pela contribuinte serem enquadradas na última
modalidade; e que somente a partir da edição da Lei 12.973/2014, as subvenções de
investimentos foram excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, como os fatos
geradores são anteriores à inovação legislativa citada, as subvenções, inclusive as de investimento,
são alcançadas pela incidência do PIS e COFINS, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03”.

1 Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial. Disponível em:
http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-
ed_14-12-2018.pdf> p.32. Acesso em: 04/10/2024.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
10
Por fim, ressalta “que a partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das SA
fez com que os créditos presumidos do ICMS, como subvenções para investimento, caso não
fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, compusessem
a receita como base de cálculo para apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não
cumulativas. No caso concreto, inexistiu trânsito de tais receitas para as referidas reservas,
devendo tais valores serem tributados como receitas omitidas da base dessas contribuições”.
Em sede de contrarrazões, aduz a recorrida “que não se trata de um crédito que
agrega patrimônio à pessoa jurídica, não é receita nem faturamento, correspondendo tão somente
à anulação de 75% do débito de ICMS relativo às saídas interestaduais tributadas da empresa”.
Afirma “que a interpretação trazida pela Recorrente em nada se identifica com o presente caso e,
inclusive, não foi objeto de análise pelos Conselheiros que avaliaram a matéria no CARF”.
Informa, ainda, a recorrida “que nos autos do Mandado de Segurança no 5031140-
28.2018.4.04.7100/RS o entendimento firmado é de que os créditos presumidos de ICMS não
podem ser considerados como receita tributável”, bem como “a decisão do Mandado de
Segurança no 505168675.2016.4.04.7100/RS2 onde se firmou o entendimento de que não há
necessidade de verificação da norma incentivadora, como quer fazer crer a Fazenda Nacional em
suas razões de apelo especial”. Ressalta que “ainda que estejam relacionadas ao IRPJ/CSLL,
confirmam o entendimento de que o crédito presumido de ICMS não pode ser enquadrado como
receita”.
A discussão sobre a matéria não é nova perante esta 3a Turma da CSRF, inclusive foi
enfrentada recentemente, no Acórdão no 9303-015.011, em sessão
realizada na data de 09/04/2024, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, que com base na Solução de Consulta COSIT no 99.011,
de 14 de dezembro de 2021 e tendo em vista que naquele caso, assim
como no presente, não se discutiu a existência ou não de trânsito de tais
receitas para as referidas contas de Reservas e considerando a Solução de
Consulta COSIT n o 99.011, de 2021, por unanimidade, restou decidido pela
exclusão de tais valores da base de cálculo dessas contribuições. Oportuna
a transcrição da ementa e do dispositivo do referido julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com que os
créditos presumidos do ICMS, como Subvenções para investimento, caso não
fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
11
fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para apuração da
contribuição para o PIS e da COFINS, não cumulativas.
No caso concreto, muito embora requisitada cópia da Escrituração Contábil Digital
(ECD) e do Balancete apensados aos autos, não se discutiu a existência ou não de
trânsito de tais receitas para as referidas contas de Reservas, devendo, então, tais
valores serem excluídas da base de cálculo dessas contribuições. Base na Solução
de Consulta COSIT no 99.011, de 14 de dezembro de 2021.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2009 a
30/06/2009 PIS. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR
UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas razões de
decidir aplicáveis à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, negar-lhe provimento.
A bem da uniformização do entendimento recente nesta Turma sobre o tema,
adoto como razão de decidir os fundamentos expendidos pelo Ilustre Conselheiro Rosaldo
Trevisan, verbis:
A discussão geral dessa matéria não é nova no CARF, e o tema já foi analisado por
diversas vezes por esta 3a Turma da CSRF (ainda que com composição distinta).
A evolução legislativa relativa ao tratamento tributário a ser dado às Subvenções
é bem explicada no Acórdão no 9303-007.622, que teve como redator designado
o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, e é referida em Acórdãos recentes,
como no Acórdão no 9303-013.111, de 12/04/2022. Da evolução, destacam-se os
trechos relevantes ao período discutido no presente PAF, que tem o fato gerador
em 2011:
“(...) Para deslinde da questão, é necessário conhecer os conceitos de
subvenção para custeio e para investimento e seu tratamento fiscal ao
longo do tempo. Assim, de forma resumida, encontram-se apresentados, a
seguir, separadamente o referido tratamento em 3 (três) períodos distintos:
a) durante a vigência da redação original da Lei n° 6.404, de 1976 (Lei das
S/A) até o advento da Lei n° 11.638, de 2007, lembrando que nesse
período, a partir do biênio 2003/2004 conviveram (...) as sistemáticas
cumulativa e não-cumulativa das contribuições sob análise;
b) durante a vigência do Regime Tributário de Transição (RTT), instituído
pela Lei n° 11.941, de 2009, de 2008 a 2014; e
(c) a partir da vigência da Lei n° 12.973, de 2014.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
12
Ainda será necessário analisar os efeitos da Lei Complementar n° 160, de
2017, que alterou o art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, para considerar todas
as subvenções relativas ao ICMS como sendo subvenções para
investimento, inclusive de forma retroativa, aplicando-se essa definição a
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Primeiro Período, até o ano de 2007
Até 2007, período da vigência da redação original do art. 183 da Lei das S/A,
encontrava-se disposto em seu § 1o que deveriam ser classificados como
reservas de capital as doações e subvenções recebidas para investimento.
(...) A característica da Reserva de Capital é a de ser composta por valores
oriundos da contribuição de proprietários ou outros interessados no
resultado da companhia, sem característica de exigibilidade, ou seja, a
título definitivo.
À época, a Lei das S/A entendeu que subvenções para investimento
enquadrar-se-iam nessa categoria por serem contribuições do Poder
Público para a atividade da companhia, o que é de interesse para o Estado.
Por outro lado, diferente era o conceito de subvenção para custeio,
composta por contribuições do Estado cujos valores eram utilizados para
fazer frente aos custos da atividade e, assim, poderiam influir nos lucros da
companhia, que poderia ser distribuído aos proprietários.
Nesse sentido, é importante referir que o valor registrado como reserva de
capital não pode ser distribuído aos proprietários, sob pena de perder sua
natureza, nos termos do art. 200 da Lei das S/A, até hoje vigente na
redação original, (...)
Assim, vemos que uma subvenção para investimento era reconhecida
diretamente como reserva de capital, sem transitar pelo resultado, (...)
Segundo Período, de 2008 a 2014
Em 28 de dezembro de 2007, a Lei das S/A foi alterada pela Lei n° 11.638,
de 2007, e a nova redação teve vigência a partir de 1o de janeiro de 2008.
Entre os vários itens alterados, encontra-se o tratamento contábil dado às
subvenções para investimento, que antes eram classificadas como reserva
de capital e que passaram a ser classificadas como receita, compondo o
resultado.
Assim, compondo o resultado, as subvenções para investimento, poderiam
ser distribuídas aos societários, não mais se aplicando a elas os conceitos
antes discutidos de reserva de capital. Deveras, para fins societários,
entendeu-se que classificar esses valores como reserva de capital não
representaria o efetivo reflexo no patrimônio dos valores recebidos.
Por outro lado, a própria Lei n° 11.638, de 2007, inseriu o art. 195-A na Lei
das S/A, criando uma reserva de lucros, denominada Reserva de Incentivos
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
13
Fiscais, com o objetivo de permitir que a companhia, caso assim desejasse,
não distribuísse aos proprietários o valor da subvenção.
(...) verifica-se a mesma intenção do legislador, qual seja, permitir que os
valores de subvenções para investimento, apesar de compor o lucro, não
fossem distribuídos aos proprietários, mas que ficassem no patrimônio da
companhia, para incentivo de suas atividades.
Em face dessa nova realidade jurídica, para fins societários, a legislação
preocupou-se em dar um tratamento fiscal adequando. Assim, foi
instituído o RTT - Regime Tributário de Transição, pela Lei n° 11.941, de
2009.
Pois bem, o tratamento fiscal dado às subvenções para investimento,
especificamente no tocante à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins,
encontra-se nos arts.18 e 21 da Lei no 11.941, de 2009, (...) (lembrando que
à opção do sujeito passivo, a Lei n° 11.941, de 2009, pode ser aplicada
retroativamente, desde 2008): (...)
Com efeito, as condições são as mesmas aplicáveis à legislação anterior,
resumidamente: o valor da subvenção do Poder Público para investimento,
desde que não distribuível aos proprietários, não deve ser tributado.
Assim, nesse período, tanto a subvenção para custeio, quanto a subvenção
para investimento cujo valor não tenha sido totalmente destinado à
formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, deve ter o seguinte
tratamento tributário:
- por não caracterizar faturamento, não compor a base de cálculo das
contribuições na sistemática cumulativa;
- porém, por caracterizar receita e sem que tenham sido cumpridos os
requisitos para sua exclusão, deve compor a base de cálculo das
contribuições na sistemática não cumulativa, nos termos do art. 1o da Lei n°
10.637, de 2002, e do art.1o da Lei n° 10.833, de 2003, em sua redação
original, (...).
c) Terceiro Período, a partir de 2015
Com o advento da Lei n° 12.973, de 2014, para fatos geradores a partir de
2015, temos um tratamento similar àquele dado às subvenções para
investimento durante a vigência do RTT, qual seja, a subvenção para
investimento, desde que seu valor tenha sido destinado para formação da
Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais, não estaria sujeita a compor a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
Por fim, cabe analisar os efeitos do art. 9o da Lei Complementar n° 160, de
2017, o qual deu nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, para
inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da referida lei.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
14
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção
ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo
poder público não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art.
195 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá
ser utilizada para:
(...)
§4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos
ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição
Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstas neste artigo.
§5o O disposto no §4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
(Grifei)
Entendo que esses dispositivos sejam aplicáveis a situações em que,
cumulativamente:
a) a subvenção tenha sido considerada pelo contribuinte como subvenção
para investimento e a autoridade fiscal tenha entendido tratar-se de
subvenção para custeio;
b) o valor da subvenção tenha sido tratado nos termos das condições para
exclusão da base de cálculo das contribuições (basicamente seu registro em
reserva, para não distribuição); e
c) essa matéria ainda seja objeto de discussão nos autos do processo. (...)”.
(grifo nosso)
As considerações retro se prestam para aclarar a correição do acórdão recorrido
ao entender que restou superada a discussão existente no presente processo
sobre serem os incentivos de ICMS concedidos pelo Estado da Bahia uma
“subvenção para custeio” ou uma “subvenção para investimento”. Confira-se
trecho do voto condutor (fl.1.578):
“Mas por fim, é importante registrar que trata-se, no caso dos autos, de um
incentivo fiscal, concedido pelo Estado no formato de crédito presumido de
ICMS com exigências e contrapartidas, de forma que possa sim, ser
configurada como uma Subvenção para investimento e fomento da região
e não como uma Subvenção para custeio”.(grifo nosso)
No entanto, pelos efeitos retroativos da Lei Complementar n o 160/2017, não se
discutiria mais se tais incentivos são (ou não) “Subvenções para investimento”.
Em uma etapa seguinte de análise, deveríamos, a partir do assentamento
legislativo da natureza de “subvenção para investimento” dos incentivos de ICMS,
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
15
perscrutar se no período em análise – AC 2011, que corresponde, na transcrição
da evolução legislativa, como “segundo período” (2008 a 2014), haveria
tributação sobre tais “subvenções para investimento”.
Mas isso demandaria a verificação do cumprimento de requisitos sequer
suscitados no lançamento, que se limitou a afirmar que os incentivos de ICMS
eram tributáveis. Confira-se trecho: (fls. 1.357/1.358):
“Conforme os balancetes de folhas 768 a 960 (abril e maio) e 1031 a 1130
(junho), extraídos do SPED Contábil (requisição de cópia de escrituração
digital a fls. 764), a contribuinte auferiu receita de créditos presumidos de
ICMS, conforme escriturado nas contas contábeis informadas de acordo
com o mês, resumida na tabela abaixo: (...)”.
Tais receitas não foram somadas nas linhas 02.Demais Receitas - Alíquota
de 1,65% da Ficha 07A e 02.Demais Receitas - Alíquota de 7,6% da Ficha
17A, conforme informado pela contribuinte na resposta ao item 14 da
Intimação SEORT no 1070/2015 (fls.1131), onde listou apenas Royalties,
arrendamentos e aluguéis. Uma vez que tais receitas não foram tributadas,
necessário é o lançamento para a constituição do crédito tributário.”
(grifo nosso)
Na decisão da DRJ, a Turma julgadora concluiu que, pela descrição das contas
contábeis não é possível identificar a que tipo de Subvenção se referem os
valores registrados, se de custeio ou de investimento. Afirma que, para poder se
utilizar do benefício o Contribuinte teria que identificar em sua contabilidade a
natureza dos ingressos ocorridos a esse título. Ao final, conclui que, conforme
determinado no parágrafo único do artigo 21 da Lei no 11.941/2009 (que, entre
outras providências, institui o Regime Transitório de Tributação – RTT de
apuração do lucro real), o valor das Subvenções e doações feitas pelo poder
público, de que trata artigo 18, “poderão ser excluídos da base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS, quando registrados em conta de resultado.
A Contribuinte, todavia, nada acrescenta em sua Impugnação em relação à
natureza das receitas de créditos presumidos de ICMS escrituradas nas contas
contábeis indicadas”.
Como informado, os arts. 18 e 21 da Lei no 11.941/2009 permitem a exclusão da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, quando registrados
em conta de resultado, dos valores das subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e às doações, feitas
pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei n o 1.598/1977.
Ressalta-se que, no Acórdão recorrido expressamente se assentou que (fl. 1.576),
“(...) Neste Conselho se discutiu se a subvenção foi mantida em reserva de
capital ou distribuída, se é subvenção para custeio ou de investimento, se
ocorreu em tempo e concomitância com a fruição do benefício e investimento, se
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
16
houve contrapartida e sanção no descumprimento das regras do benefício, se os
requisitos para ser considerado subvenção de investimento foram cumpridos
(intenção do Estado, efetiva aplicação e titularidade do empreendimento) e se o
investimento foi realizado em bens e direitos do ativo imobilizado”. E conclui-se
que; (fl. 1.578):
“Logo, a subvenção em questão não pode ser configurada como uma
subvenção para custeio, nos moldes do Art. 44 da Lei 4506 de 1964 que
definiu o conceito de receita bruta para fins de tributação do imposto de
renda e incluiu as subvenções para custeio”. (grifo nosso)
Também há que ser ressaltado que, muito embora o Fisco tenha requisitado cópia
da Escrituração Contábil Digital (ECD) - requerimento fl. 764 e dos Balancetes - fls.
768 a 959 e 1.031 a 1.129, apensados aos autos e que poderiam ter sido
analisados pelo Fisco, o que se percebe é que desde o lançamento não foi objeto
de discussão a existência ou não de trânsito de tais receitas para as referidas
contas de Reserva de Incentivos Fiscais.
Não vislumbro, desde o início deste presente procedimento fiscal, análise ou
acusação do não cumprimento dos requisitos do art. 18 e 21 da Lei no
11.941/2009. Em momento algum a Fiscalização alegou ou verificou se havia ou
não o registro do efeito de tais benefícios fiscais em Reserva de Incentivo fiscal.
Muito provavelmente porque o lançamento teve como fundamento o argumento
de que não haveria disposição expressa na legislação acerca da exclusão dos
créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Especificamente em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS, os arts.
54 e 55 da Lei no 12.973/2014, que alteraram as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, preveem, expressamente, que as “Subvenções de investimento”
não integram a base de cálculo das contribuições. Além da base de cálculo ser
limitada ao conceito de Receita bruta, a legislação expressamente exclui da base
de cálculo as Subvenções para investimento. Confira-se:
“Lei no 10833, de 2003 e Lei no 10.637, de 2002:
Art. 1.o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...) §3.o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
(...) IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder
público; (Incluído Lei no 12.973, de 2014)
(grifo nosso)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
17
Por fim, tem-se a recente Solução de Consulta COSIT no 99011, de 14 de
dezembro de 2021, a qual esclarece que “As subvenções para investimentos,
inclusive mediante isenção ou redução de impostos, podem ser excluídas da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS”, exigindo, para tanto,
que “a subvenção tenha sido concedida como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico de que trata o art. 30 da Lei n o 12.973,
de 2014”. Contudo, neste caso, nota-se que não há dispositivo legal que vincule
tal exclusão ao registro das Subvenções em conta de “Reservas de incentivos
fiscais” (Reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/1976).
Assim, diante da retroatividade da Lei Complementar n o 160/2017, assentando a
natureza de Subvenção para investimento dos incentivos concedidos de ICMS, da
legislação aplicável ao período em análise, da ausência de discussão no presente
processo sobre eventuais descumprimentos de requisitos adicionais para a
exclusão de ditas Subvenções da base de cálculo das Contribuições para o PIS e
COFINS (como os registros contábeis em contas apropriadas) e por fim,
considerando a Solução de Consulta COSIT n o 99.011, de 2021, cabe endossar o
teor do acórdão recorrido. (grifo original)
No presente caso, assim como no julgado transcrito acima, o que se percebe é que não
foi objeto de discussão a existência ou não de trânsito de tais receitas para as referidas contas de
Reserva de Incentivos Fiscais. Pelo contrário, o Fisco se limitou a afirmar que os incentivos de ICMS
eram tributáveis. Confira-se trecho da Informação Fiscal (fls.36/46):
A interessada não ofereceu à tributação as receitas decorrentes de crédito
presumido de ICMS. O incentivo fiscal relativo ao crédito presumido de ICMS,
constitui, para os fins da legislação tributária federal, subvenção corrente para
custeio ou operação, devendo integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, visto
tratar-se de receita para a qual não há expressa previsão legal de exclusão ou
isenção”.
Ademais, consta dos autos decisão judicial, proferida pelo TRF4, em Mandado de
Segurança no 5031140-28.2018.4.04.7100/RS, transitado em julgado em 20/08/20202, reiterou o
entendimento, a despeito da Lei no 12.973/2014, pela exclusão incondicionada dos créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não fazendo, a este respeito, qualquer
tipo de limitação. Nesse sentido, ainda que estejam relacionadas ao IRPJ/CSLL, a discussão central
é a mesma.
Abaixo colaciono a ementa do referido julgado:

2 Consulta disponível em:
<https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=5031140
2820184047100&selOrigem=RS&chkMostrarBaixados=&todasfases=&selForma=NU&todaspartes=&txtChave=&numP
agina=1>. Acessado em:05/10/2024.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
18
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5031140-28.2018.4.04.7100/RS RELATOR:
JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES APELANTE: UNIÃO - FAZENDA
NACIONAL (INTERESSADO)
APELADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S .A . (IMPETRANTE)
EMENTA TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LUCRO REAL. EXCLUSÃO.
Os créditos presumidos de ICMS não configuram acréscimo patrimonial da
empresa, não se equiparando a lucro ou renda, base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Precedentes desta Corte e do STJ.
Apena acrescentando que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, de
forma uníssona e pacífica, por suas duas Turmas da Primeira Seção, que os valores relativos aos
créditos presumidos de ICMS, oriundos dos incentivos fiscais estaduais, não devem compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS pelo fato de serem meros redutores de custo e não efetivo ingresso
de recursos para os contribuintes, como se pode verificar pelas ementas transcritas abaixo:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
NÃO INCLUSÃO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM RECEITA OU
FATURAMENTO. PRECEDENTES.
1. O crédito presumido de ICMS configura incentivo voltado à redução de custos,
com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas
de um determinado estado-membro, não assumindo natureza de receita ou
faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 2. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no AREsp 626124 / PB, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, Dje 06/04/2015)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCLUSÃO.
INCENTIVO
FISCAL.
NATUREZA

JURÍDICA
DIVERSA
DE
RECEITA
OU
FATURAMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte os valores provenientes do crédito
presumido do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de
recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para
desoneração das operações, razão pela qual não integra a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp
1.494.388/ES, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a
Região), Primeira Turma, DJe 24/3/2015; AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no REsp
1.329.781/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 3/12/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1247255 / RS, Rel. Min Benedito
Gonçalves, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015)
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
19

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. RESSARCIMENTO DE
CUSTOS.
1. A controvérsia dos autos diz respeito à inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre
o crédito presumido do ICMS decorrente do Decreto n. 2.810/01.
2. O crédito presumido do ICMS consubstancia-se em parcelas relativas à
redução de custos, e não à obtenção de receita nova oriunda do exercício da
atividade empresarial como, verbi gratia, venda de mercadorias ou de serviços.
3. "Não se tratando de receita, não há que se falar em incidência dos aludidos
créditos-presumidos do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. (REsp
1.025.833/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008,
DJe 17.11.2008.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, 2011/0006506-4, Min. Relator
HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do
Julgamento 26/04/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2011).

CRÉDITO-PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". LC No 118/2005.
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I – (...) II - O Estado do Rio Grande do
Sul concedeu benefício fiscal às empresas gaúchas, por meio do Decreto Estadual
no 37.699/97, para que pudessem adquirir aço das empresas produtoras em
outros estados, aproveitando o ICMS devido em outras operações realizadas por
elas, limitado ao valor do respectivo frete, em atendimento ao princípio da
isonomia. III - Verifica-se que, independentemente da classificação contábil que
é dada, os referidos créditos escriturais não se caracterizam como receita,
porquanto inexiste incorporação ao patrimônio das empresas industriais, não
havendo repasse dos valores aos produtos e ao consumidor final, pois se trata de
mero ressarcimento de custos que elas realizam com o transporte para a
aquisição de matéria-prima em outro estado federado. IV - Não se tratando de
receita, não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-presumidos do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. V - Recurso especial improvido.
(RESP 2008.00.19574-8, RESP - RECURSO ESPECIAL – 1025833, Min. Relator
FRANCISCO FALCÃO, Órgão julgador, PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:17/11/2008).
(grifou-se)
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao apelo da Fazenda Nacional.
III – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
20
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade. Contudo, não atende aos pressupostos de
admissibilidade, uma vez que o paradigma indicado pela recorrente contraria o exposto no art.
118, §12, III, ‘c’ do RICARF/2023.
O tema tratado diz respeito à possibilidade (ou não) do direito de crédito sobre
fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, com
base no inciso IX, do art. 3° da Lei 10.833/03, e indicado como paradigma os Acórdãos 9303-
007.070 e 3301- 011.097, cujas ementas transcreve-se abaixo:
Acórdão 9303- 007.070
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 30/04/2007 a
30/06/2007, 31/07/2007 a 30/09/2007 NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assentasse em
dois fundamentos autônomos e a parte traz divergência jurisprudencial somente
com relação a um deles. Assim, o recurso especial não pode ser conhecido quanto
à possibilidade de apresentação de provas posteriormente à impugnação.
INSUMOS. FRETES PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa geram direito aos créditos das
contribuições para o PIS e para a COFINS na sistemática não cumulativa, pois são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente e se constituem em despesas na
operação de vendas. O direito ao crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/02, que
contemplam a expressão "frete na operação de venda".

Acórdão 3301- 011.097
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
21
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos inacabados
são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados com a
aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°,
II, da Lei 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei no 10.833/2003.
Todavia, essa temática foi objeto da edição da Súmula, recentemente aprovada
pelo Pleno da 3a Turma desta CSRF, vebis:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Ocorre que, nos termos do §12, III, ‘c’, do artigo 118, do RICARF/2023, não servirá
como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula ou Resolução do Pleno do CARF. Vejamos:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II - que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.167 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.917962/2011-34
22
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais; (GRIFOU-SE)
Os paradigmas trazidos pela contribuinte tratam exatamente de situações em que
atualmente se aplicaria a Súmula CARF no 217. Logo, não se pode conhecer de recurso especial
que na análise a admissibilidade pela Turma possua como paradigma decisão que contrarie a
referida Súmula.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito negar provimento, e por não conhecer do Recurso Especial da
Contribuinte, com base no disposto no §12, III, ‘c’, do artigo 118, do RICARF/2023.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 565
DF CARF MF
Original